Tribunal: STM
Processo: 7000578-11.2024.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. NÃO ADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO. ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA "A", DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIOS DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 182 DO STF. SUMULA 279/STF. DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. O Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento de inexistência de repercussão geral quando a alegação de ofensa aos princípio da individualização da pena depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais. Tema 182 do STF. Quando a aventada violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade for invocada no mesmo contexdo da suposta ofensa ao princípio da individualização da pena, atrai-se a aplicação do entendimento consolidado no Tema 182/STF. A ausência de repercussão geral da tese trazida à baila impõe a manutenção da decisão que, com fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, negou seguimento ao Recurso Extraordinário defensivo. Agravo Interno defensivo rejeitado. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 21/10/2024 A
24/10/2024
AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000578-11.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: WILLIAM MAIA DE LIMA
ADVOGADO(A): ELIEZER PEREIRA MARTINS (OAB SP168735)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR O PRESENTE
AGRAVO INTERNO, INTERPOSTO PELA DEFESA CONSTITUÍDA DO SO RRM
MAR WILLIAM MAIA DE LIMA, MANTENDO INALTERADA A DECISÃO
PROFERIDA NOS AUTOS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 7000355-
58.2024.7.00.0000/DF, QUE NEGOU SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO
DEFENSIVO, COM FULCRO NO ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA "A", DO CPC.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA.
ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000578-11.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: WILLIAM MAIA DE LIMA
ADVOGADO(A): ELIEZER PEREIRA MARTINS (OAB SP168735)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
AGRAVO INTERNO. DEFESA. NÃO ADMISSÃO DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO. ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA
"A",
DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL.
PRINCÍPIOS
DA
INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
TEMA Nº 182 DO STF. SUMULA 279/STF. DECISÃO RECORRIDA.
MANUTENÇÃO.
RECURSO
DEFENSIVO.
REJEIÇÃO.
DECISÃO UNÂNIME.
O Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento de inexistência de
repercussão geral quando a alegação de ofensa aos princípio da individualização
da pena depender de prévia análise da adequada aplicação de normas
infraconstitucionais. Tema 182 do STF.
Quando a aventada violação aos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade for invocada no mesmo contexdo da suposta ofensa
ao princípio da individualização da pena, atrai-se a aplicação do entendimento
consolidado no Tema 182/STF.
A ausência de repercussão geral da tese trazida à baila impõe a manutenção da
decisão que, com fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, negou
seguimento ao Recurso Extraordinário defensivo.
Agravo Interno defensivo rejeitado. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar o presente Agravo Interno, interposto pela defesa
constituída do SO Rrm Mar WILLIAM MAIA DE LIMA, mantendo inalterada a decisão
proferida nos autos do Recurso Extraordinário nº 7000355-58.2024.7.00.0000/DF, que negou
seguimento ao Apelo Extremo defensivo, com fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do
CPC.
Brasília, 24 de outubro de 2024.
7000578-11.2024.7.00.0000
40001365872 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pela Defesa constituída do SO
RRm Mar WILLIAM MAIA DE LIMA, contra a Decisão da Presidência desta Corte
Castrense, prolatada em 26 de agosto de 2024, que negou seguimento ao Recurso
Extraordinário (RE) nº 7000355-58.2024.7.00.0000/DF (evento 8 do RE), com fulcro no art.
1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil (CPC), c/c o art. 6º, inciso IV, do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM).
Em ligeiro retrospecto, verifica-se que, no bojo da Execução Penal nº 9000013-
75.2023.7.02.0102, o douto Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª
Circunscrição Judiciária Militar, aplicando o disposto no art. 44, § 4º, do Código Penal
comum, fixou a pena de perda de bens e valores em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em
substituição à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, como incurso nas sanções
do art. 308, § 1º, do Código Penal Militar (corrupção passiva), imposta nos autos da Ação
Penal Militar nº 0000115-08.2013.7.02.0102 (evento 1, arq. 1, do RESE nº 7000760-
31.2023.7.00.0000).
A irresignação frente à pena pecuniária fomentou a interposição de Agravo em
Execução. Em suas razões recursais, a Defesa, com intuito de minorar referida pena,
alegou que não foram observados os princípios da individualização da pena e da
proporcionalidade e/ou razoabilidade, uma vez que não teria sido considerada
a condição econômica do executado, mas somente a gravidade do delito (evento 1, arq. 2, do
RESE nº 7000760-31.2023.7.00.0000).
Em 13 de setembro de 2023, o Juízo a quo manteve a Decisão agravada e
remeteu os autos à esta Corte Castrense (evento 1, arq. 5, do RESE nº 7000760-
31.2023.7.00.0000). O Agravo em Execução foi autuado como Recurso em Sentido Estrito
(RESE), sob o nº 7000760-31.2023.7.00.0000.
Na sessão de julgamento virtual realizada de 4 a 7 de dezembro de 2023, esta
Corte Castrense, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao Recurso em Sentido
Estrito defensivo, e manteve íntegra a Decisão primeva (eventos 28 e 30 do RESE).
Irresignada, a Defesa opôs Embargos de Declaração (ED), autuados sob o nº
7000002-18.2024.7.00.0000.
Na sessão de julgamento virtual realizada de 15 a 18 de abril de 2024, esta
Corte Castrense, por unanimidade, rejeitou os aclaratórios defensivos, declarando-os
protelatórios, nos termos do art. 132 do RISTM (eventos 22 e 24 dos ED).
A Defesa, irresignada, interpôs o Recurso Extraordinário (RE) autuado sob o nº
7000355-58.2024.7.00.0000/DF, o qual, em Decisão prolatada por esta Presidência, teve seu
seguimento negado, à luz do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, e do art. 6º, inciso IV, do
RISTM (evento 8 do RE).
7000578-11.2024.7.00.0000
40001365872 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 2 de setembro de 2024, a Defesa interpôs o presente Agravo Interno. Em
suas razões recursais requer a reforma da Decisão guerreada com a consequente admissão do
Recurso Extraordinário interposto e ulterior encaminhamento dos autos ao Pretório Excelso
(evento 1).
Em suas razões recursais, a Defesa aduz, in verbis:
"[...] 17. Convém consignar que os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade são
parâmetros de valoração de atos sancionatórios, por isso que a não observância dessas
balizas justifica a possibilidade de o Poder Judiciário sindicar decisões.
18. Não se busca, com a matéria, imiscuir, indevidamente em fatos e provas, uma vez que a
questão toca, apenas e tão somente, no aspecto da revaloração jurídica quanto ao critério da
exação fixada contra o agravante.
19. Em casos que tais, não há incidência da súmula nº 279, do STF que afasta seu rigor.
[...]
23. A aferição da proporcionalidade costuma ser realizada por meio de um processo lógico de
raciocínio que compreende três etapas distintas, independentemente do nível em que se der a
avaliação: a) o subprincípio da necessidade está atrelado à concepção de que as restrições à
liberdade do indivíduo só são admissíveis quando efetivamente necessárias à coletividade, o
que, no direito penal, implica dizer que o bem jurídico a ser tutelado pela norma penal deve
ser relevante o suficiente para justificar a restrição de liberdade que é inerente à pena; b) o
subprincípio da idoneidade, também chamado de subprincípio da adequação, está diretamente
relacionado à aptidão do instrumento empregado para alcançar a finalidade desejada, ou,
especificamente, na seara penal, à aptidão da norma (tipo penal incriminador) para bem
tutelar o bem jurídico; c) o subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito tem
aplicação no último momento da aferição da pertinência constitucional da norma
incriminadora, demandando uma valoração comparativa entre o objetivo estabelecido e o
meio proposto, de modo a que um se mostre proporcional em relação ao outro.
24. Trata-se, portanto, de exame concernente à intensividade da intervenção penal,
manifestada, sobretudo, nos parâmetros mínimo e máximo de pena selecionados pelo
legislador no preceito secundário do tipo penal.
25. O princípio da proporcionalidade, implicitamente consagrado pelo texto constitucional,
propugna pela proteção dos direitos fundamentais contra os excessos estatais e, por isso, não
há que se falar em imersão indevida nos fatos, mas sim, em permitir com que o C. STF venha,
ao lume do caso concreto, realizar um exame corretivo do excesso imposto ao recorrente, com
supedâneo na teoria dos degraus (adequação-necessidade-proporcionalidade em sentido
estrito).
26. Dessarte, todos os atos emanados do Poder Público devem ajustar-se à cláusula que
consagra, em sua dimensão material, o princípio do 'substantive due process of law'.
27. a exigência de razoabilidade qualifica-se como parâmetro de aferição da
constitucionalidade material dos atos estatais que visa a inibir e a neutralizar eventuais
abusos do Poder Público, enquanto categoria fundamental de limitação dos excessos
emanados do Estado, como verdadeiro parâmetro de aferição da constitucionalidade material
dos atos estatais.
28. Ex positis, pugna-se pelo destrancamento do recurso extremo para que o C. STF delibere
sobre a matéria. [...]".
7000578-11.2024.7.00.0000
40001365872 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em contrarrazões subscritas
pela Subprocuradora-Geral Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA (evento 9), manifestou-
se pelo conhecimento e pela rejeição do presente Agravo Interno defensivo.
Tendo em vista que não houve retratação por parte deste Juízo, sendo mantida a
decisão recorrida, submeto o presente Agravo Interno ao julgamento do Plenário, a teor do
art. 123, § 2º, do Regimento Interno do STM.
É o relatório.
VOTO
O presente recurso de Agravo transpõe, satisfatoriamente, o crivo da
admissibilidade, atestando-se a tempestividade, com demonstração de efetivo interesse na
reforma da decisão monocrática agravada.
Conforme relatado, o Agravante pretende submeter à análise desta Corte a
decisão da lavra da Presidência desta Corte, proferida nos autos dos Recurso Extraordinário
(RE) nº 7000355-58.2024.7.00.0000/DF, que negou seguimento ao Apelo Extremo
defensivo (evento 8 do RE), com fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC.
Considerando que o presente Agravo Interno nada trouxe de novo que pudesse
reverter o entendimento adotado na Decisão ora agravada, mantenho-a em sua integralidade e
a submeto à apreciação de Vossas Excelências para deliberação, nos seguintes termos, a
saber:
“Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela Defesa constituída pelo SO RRm Mar
WILLIAM MAIA DE LIMA, com fulcro no art. 102, inciso III, alínea 'a', da Constituição
Federal de 1988, contra o Acórdão proferido por esta Corte Castrense nos autos dos
Embargos de Declaração (ED) nº 7000002-18.2024.7.00.0000, em 15 de maio de 2024
(evento 24 dos ED).
Em ligeiro retrospecto, verifica-se que, em 22 de agosto de 2023, o douto Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar, no bojo
da Execução Penal nº 9000013-75.2023.7.02.0102, aplicando o disposto no art. 44, § 4º, do
Código Penal comum, fixou a pena da perda de bens e valores em R$ 30.000,00 (trinta
mil reais), em substituição à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, como incurso
nas sanções do art. 308, §1º, do Código Penal Militar (corrupção passiva), imposta nos
autos da Ação Penal Militar nº 0000115-08.2013.7.02.0102 (evento 1, arq. 1, do RESE nº
7000760-31.2023.7.00.0000).
Inconformada, a Defesa interpôs Agravo em Execução com intuito de minorar a pena
pecuniária imposta, sob alegação de que não foram observados os princípios da
individualização da pena e da proporcionalidade e/ou razoabilidade, uma vez que não
teria sido considerada a condição econômica do executado, mas somente a gravidade do
delito (evento 1, arq. 2, do RESE nº 7000760-31.2023.7.00.0000).
O Ministério Público Militar, em resposta ao recurso da Defesa, afirmou que o valor
estipulado na pena de perdimento de bens se deu de modo justo e proporcional além de
considerar o proveito financeiro obtido, no caso em apreço, com montante superior a R$
200.000,00 (duzentos mil reais), valor incompatível com seus rendimentos (evento 1, arq. 4, do
RESE nº 7000760-31.2023.7.00.0000).
7000578-11.2024.7.00.0000
40001365872 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 13 de setembro de 2023, o Juízo a quo manteve a Decisão agravada e remeteu os autos à
esta Corte Castrense (evento 1, arq. 5, do RESE nº 7000760-31.2023.7.00.0000). O Agravo em
Execução foi autuado como Recurso em Sentido Estrito (RESE), sob o nº 7000760-
31.2023.7.00.0000.
Na sessão de julgamento virtual realizada de 4 a 7 de dezembro de 2023, esta Corte
Castrense, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito
defensivo, para manter a íntegra da Decisão primeva (eventos 28 e 30 do RESE).
Irresignada, a Defesa opôs Embargos de Declaração (ED) autuados sob o nº 7000002-
18.2024.7.00.0000.
Este Tribunal, na sessão de julgamento virtual realizada de 15 a 18 de abril de 2024, por
unanimidade, rejeitou os aclaratórios defensivos, declarando-os protelatórios, nos termos do
art. 132 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM) (eventos 22 e 24 dos
ED).
Permanecendo a irresignação da Defesa, foi interposto o presente Recurso Extraordinário
(evento 1), com fundamento no art. 102, inciso III, alínea 'a', da Constituição Federal de 1988.
Em suas razões recursais, alegou que:
'[...] 22. No caso, o Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª Circunscrição
Judiciária Militar fixou a pena restritiva de direitos de perda de bens no valor de R$
30.000,00 (trinta mil reais), valor, este, bastante exacerbado, em claro descompasso
com os princípios da Proporcionalidade e/ou Razoabilidade (art. 5º, LIV, CR).
23. Nesse compasso, a dosimetria da pena, ainda que pecuniária, exige do julgador
uma cuidadosa ponderação dos efeitos ético-sociais da sanção penal e das garantias
constitucionais, especialmente as garantias da individualização do castigo e da
motivação das decisões judiciais. [HC 97.509, rel. min. Ayres Britto, j. 12-5-2009, 1ª T,
DJE de 25-9-2009.] =HC 97.400, rel. min. Cezar Peluso, j. 2-2-2010, 2ª T, DJE de 26-
3- 2010. [...]'.
Ao final, lançou o seguinte apelo:
'[...] 34. Ao lume do expendido, requer seja o recurso conhecido e provido, eis que
demonstrados no caso, violações aos preceitos constitucionais, nos termos
acima delineados.
35. Derradeiramente, requer-se a confirmação do nome e do nº de OAB do advogado,
ELIEZER PEREIRA MARTINS, OAB/SP nº 168.735, na contracapa dos autos e no
sistema eletrônico dessa serventia, para que seja regularmente intimado de todos os
atos processuais, sob pena de nulidade (Novo CPC, art.272, §§2º e 5º).'.
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em contrarrazões subscritas pela
Subprocuradora-Geral
Dra.
ARILMA
CUNHA
DA
SILVA,
manifestou-se
pela
inadmissibilidade do Apelo Extremo por ausência de repercussão geral e, no mérito, caso
admitido, pelo desprovimento (evento 6).
Relatados, decido.
A irresignação mostra-se cabível e adequada. A Petição foi proposta por parte legítima e
interessada, sendo, ademais, tempestiva.
7000578-11.2024.7.00.0000
40001365872 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sobre o requisito formal relativo ao prequestionamento, observa-se que a matéria foi
satisfatoriamente ventilada no Acórdão publicado nos autos dos Embargos de Declaração
(ED) nº 7000002-18.2024.7.00.0000.
No que concerne ao mecanismo da repercussão geral, a Defesa sustenta suposta ofensa aos
princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da individualização da pena,
incisos XLVI e LIV do art. 5º da CF/88.
De início, é oportuno transcrever a ementa dos Embargos de Declaração (ED) nº 7000002-
18.2024.7.00.0000, para melhor compreensão da matéria trazida a lume no presente Recurso
Extraordinário, in verbis:
'EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFESA.
CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA. EXECUÇÃO DA PENA. VIOLAÇÃO.
PRINCÍPIOS. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PROPORCIONALIDADE E/OU
RAZOABILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO.
OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
EMBARGOS
PROTELATÓRIOS.
REJEIÇÃO.
DECISÃO UNÂNIME.
Não se discute que o prequestionamento do tema de direito constitucional, consoante
tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, se traduz em elemento
indispensável ao conhecimento do recurso extraordinário. Contudo, a interposição de
embargos de declaração com o mero objetivo de prequestionar matéria constitucional
pressupõe, por óbvio, a existência de erros, omissões, obscuridades ou contradições,
que, se não sanados, pode inviabilizar o acesso à via recursal extraordinária.
No caso, o exame do acórdão recorrido evidencia que, nele, foram expressamente
analisados a suposta violação aos princípios da individualização das penas, da
proporcionalidade ou da razoabilidade, aliás, os aludidos temas consistiram no objeto
central de exame por parte desta Corte. Tal constatação evidencia a nítida intenção da
Defesa de estender a discussão sobre o assunto, protelando, assim, a execução da pena
imposta ao ora embargante.
Portanto, se não há obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade a ser sanada,
tampouco matéria para ser prequestionada, os embargos devem ser declarados
protelatórios, conforme autoriza o artigo 132 do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar.
Embargos rejeitados. Decisão unânime.'.
Ao tratar do princípio da individualização da pena, o Pretório Excelso se posiciona no
sentido de deixar de atribuir repercussão geral à matéria, pois a suposta ofensa prescinde do
estudo do conjunto fático-probatório processual, além de representar mera ofensa reflexa à
Constituição Federal, com a aplicação de legislação infraconstitucional. Vejamos.
TEMA 182
'RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no
art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa
aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das
decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão
geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o
recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias
judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-
base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional.'. (AI nº
742.460 RG. Relator Min. CEZAR PELUSO, publicado no DJe em 24/9/2009).
7000578-11.2024.7.00.0000
40001365872 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, nego seguimento ao Supremo Tribunal Federal, à luz do art. 1.030, inciso I,
alínea 'a', do Código de Processo Civil.
Com relação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, os quais dependem do
reexame de fatos e de provas quando das suas respectivas análises, observa-se que foram
invocados dentro do mesmo contexto do princípio acima elencado, devendo ser analisados,
por consequência, em razão dele.
Com efeito, esses princípios encontram-se intrinsecamente relacionados ao contexto
primordial da peça, que enfatiza a violação ao princípio da individualização da pena. São, de
fato, meros reflexos do primeiro, abordados como desdobramentos da ideia central de
violação e clamam pela análise em conjunto, com a aplicação do art. 1.030, inciso I, alínea
'a', do CPC.
Além disso, a pretensão defensiva, de minoração da pena de perdimento aplicada, depende,
para seu julgamento, do revolvimento do quadro fático-probatório, o que também é incabível
em sede de Recurso Extraordinário, nos termos do Enunciado nº 279 da Súmula do Pretório
Excelso
1 .
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente Recurso Extraordinário e deixo de
remetê-lo ao Supremo Tribunal Federal, à luz do art. 1.030, inciso I, alínea 'a', do Código de
Processo Civil e do art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.".
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de rejeitar o presente Agravo
Interno interposto pela Defesa constituída do SO RRm Mar WILLIAM MAIA DE LIMA,
mantendo inalterada a Decisão proferida nos autos do Recurso Extraordinário nº 7000355-
58.2024.7.00.0000/DF, que negou seguimento ao Apelo Extremo defensivo, com fulcro
no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC.
Documento eletrônico assinado por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Ministro Presidente, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001365872v14 e do código CRC 561b727e.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Data e Hora: 7/11/2024, às 20:25:40
1. “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.
7000578-11.2024.7.00.0000
40001365872 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR